Tribunal: TJMT
Processo: 1003317-96.2021.8.11.0025
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003317-96.2021.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DIEGO HENRIQUE DO NASCIMENTO EGER - CPF: 067.960.911-32 (APELANTE), AZAEL NOGUEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 714.856.601-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX SANDRO LOZANO - CPF: 005.891.531-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBENILSON FERREIRA BARROS - CPF: 740.993.371-20 (TERCEIRO INTERESSADO), A INCOLUMIDADE PUBLICA (VÍTIMA), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

IMPROCEDÊNCIA
. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS PELO ACERVO PROBATÓRIO E DEPOIMENTOS POLICIAIS EM HARMONIA COM OS AUTOS.
PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PARA USO.
INVIABILIDADE. NATUREZA, QUANTIDADE DE ENTORPECENTES E MENSAGENS TELEFÔNICAS QUE INDICAM A MERCANCIA.
ATIPICIDADE DA POSSE DE MUNIÇÃO.
AFASTADA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO.
ABSORÇÃO DA POSSE DE MUNIÇÃO PELA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA NA CONDENAÇÃO PELA ORGANIZAÇÃO. CRIMES AUTÔNOMOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Recurso de Apelação Criminal interposto contra a sentença que condenou o réu à pena de 08 (oito) anos de reclusão e 01 (um) ano de detenção, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de organização criminosa (Art. 2º da Lei nº 12.850/13), tráfico de drogas (Art. 33 da Lei nº 11.343/06) e posse irregular de munição de uso permitido (Art. 12 da Lei nº 10.826/03). A defesa requer a absolvição dos crimes de organização e posse de munição por insuficiência de provas e atipicidade; subsidiariamente, pleiteia a desclassificação do tráfico para o delito de uso e a absorção da posse de munição pela organização criminosa com base no princípio da especialidade.

II. Questão em discussão:

2. Há quatro questões em discussão
, saber se
: (
I
)
o acervo probatório, incluindo depoimentos policiais e perícia em celular, é suficiente para manter a condenação por organização criminosa e tráfico; (
II
)
a quantidade de drogas e o contexto fático permitem a desclassificação para consumo pessoal; (
III
)
a posse de munição sem a presença de arma de fogo configura conduta atípica; e (
IV
)
é possível a absorção do crime de posse de munição pela causa de aumento do emprego de arma na organização criminosa.

III. Razões de decidir:

3. A materialidade e autoria dos delitos de tráfico e organização criminosa restaram comprovadas pelos laudos periciais, mensagens de texto interceptadas que tratam de venda e controle de taxas da facção, além de depoimentos policiais uníssonos que descrevem a atuação do réu na distribuição de entorpecentes.

4. A desclassificação para o crime de uso é inviável ante a apreensão de balança de precisão, a variedade de drogas (maconha e cocaína) e o conteúdo das mensagens telefônicas, elementos incompatíveis com a figura de mero usuário.

5. O crime de posse irregular de munição é de perigo abstrato e de mera conduta, consumando-se com a simples guarda dos artefatos (39 munições calibre .380), independentemente da apreensão de arma de fogo ou da demonstração de perigo concreto.

6. Não se aplica o princípio da especialidade para absorção da posse de munição pela organização criminosa quando o réu é condenado pelo tipo simples (
caput
), sem a incidência da majorante de emprego de arma, configurando-se crimes autônomos praticados com desígnios distintos.

IV. Dispositivo e tese:

7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Teses de julgamento:

“1. Os depoimentos de policiais, quando em harmonia com o contexto fático-probatório e demais provas dos autos, são idôneos para sustentar a condenação criminal.

2. A quantidade e a variedade de entorpecentes, somadas à apreensão de apetrechos de pesagem e mensagens de comercialização, afastam a tese de desclassificação para uso.

3. O crime de posse irregular de munição é de perigo abstrato, sendo desnecessária a apreensão concomitante de arma de fogo para sua tipificação.

4. Inexiste absorção do crime de posse de munição pela organização criminosa se não houve a aplicação da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo no crime de organização.”

Dispositivos relevantes citados:

LEI N. 12.850/2013, ART. 2º,
CAPUT
E § 2º. LEI N. 11.343/2006, ARTS. 28 E 33,
CAPUT
. LEI N. 10.826/2003, ART. 12. CP, ART. 69. CPP, ART. 386.

Jurisprudências relevantes citadas:

TJMT, N.U 1002754-85.2020.8.11.0042,Rel. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 09/04/2025.

TJMT, N.U 1005727-19.2023.8.11.0006, Rel. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 26/11/2024.

TJMT, N.U 0000113-66.2014.8.11.0038, Rel. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 09/07/2024.

STJ,
AgRg
no REsp n. 1.682.315/RJ, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
DIEGO HENRIQUE DO NASCIMENTO EGER
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou à pena de 08 (oito) anos de reclusão e 01 (um) ano de detenção, 520 (quinhentos e vinte) dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos previstos no artigo 2º,
caput
, da Lei n. 12.850/2013; art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006; e art. 12 da Lei n. 10.826/2003, todos na forma do art. 69 do Código Penal.

Em suas razões recursais, requesta a
absolvição
quanto ao delito de organização criminosa e posse de munição de arma de fogo de uso permitido, argumentando a insuficiência probatória e a atipicidade da conduta em relação ao crime de posse irregular de munição.

Subsidiariamente, requereu a
desclassificação do tráfico imputado ao Apelante, para o delito de uso
(artigo 28,
caput
, da Lei nº 11.343/2006).

Ainda, pugnou pela aplicação do
princípio da especialidade para afastar o delito previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003
, sob o argumento de que este crime já se encontraria inserido como causa de aumento de pena no §2º do artigo 2º da Lei nº 12.850/13.

Em contrarrazões, o
Ministério Público
pediu o
desprovimento
do recurso defensivo (id. 319136523).

Na sequência, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso interposto pelo apelante (id. 337136362).

É o
relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Em breve síntese, ressai da denúncia a seguinte narrativa fática:

“
(...) FATO 1 – Organização criminosa com emprego de arma de fogo (art. 2°, §2°, da Lei n. 12.850/2013); A partir do segundo semestre de 2021, na cidade de Juína/MT, o denunciado integrou/promoveu organização criminosa, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas entre si, com a finalidade de obter vantagem mediante a prática de infrações penais punidas com penas máximas superiores a quatro anos.

(...) FATO 2 – Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n° 11.343/06);
Na
data de oito de setembro de 2021, na Avenida JK, Bairro Vila Operária, ao lado da INVISEG, em Juína/MT, o denunciado manteve em depósito/guardou 2 (duas) unidades de cocaína, totalizando cerca de 34,702g (...) 1 (uma) porção de maconha, totalizando cerca de 135,867g (...).

FATO 3 – Posse ilegal de munição de arma de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei 10.826); Na data de oito de setembro de 2021, final da tarde, na Avenida JK, ao lado da INVISEG, em Juína/MT, o denunciado manteve sob sua guarda 39 (trinta e nove) munições calibre .380, em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, eficiente para disparo.
..”

(id.
319136449
)
.

Após regular processamento, o Juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá prolatou a sentença condenando o réu pela prática dos crimes de organização criminosa (art. 2º,
caput
, da Lei 12.850/13), tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06) e posse irregular de munição (art. 12 da Lei 10.826/03), em concurso material (art. 69 do CP).

A
materialidade
delitiva está devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (Id.
319136350
); Boletim de Ocorrência (Id.
319136373
); Termo de Exibição e Apreensão (Id.
319136355
); Laudo Definitivo de Entorpecente (Id.
319136358
); Laudo de Caracterização e Eficiência de Munições (Id.
319136360
); Relatório Policial de Degravação (Id.
319136446
); e pelo Laudo Pericial n. 214.2.16.9067.2024.172801-A02 (Id.
319136442
).

Do mesmo modo, a
autoria
se comprova a partir das provas e dos elementos de informação colhidos ao longo da instrução processual penal, em sede inquisitiva e em juízo.

A Defesa pugna pela
absolvição
do apelante quanto aos
crimes de organização criminosa e posse de munição
, alegando insuficiência probatória e atipicidade da conduta (insignificância), bem como a desclassificação do crime de tráfico para uso.

Subsidiariamente, requer a
absorção
do crime de posse de munição pela organização criminosa.

Em que pesem os argumentos defensivos, a análise detida dos autos revela que a autoria e a materialidade delitivas restaram cabalmente demonstradas.

O apelante,
Diego Henrique do Nascimento
Eger
, interrogado em juízo, negou as acusações de tráfico e posse das munições, alegando ser usuário:

“
(...) as munições foi que nem o delegado, o policial falou que eu nem falei nada das munições, porque eu nem sabia que tinha munição lá em casa lá. (...)
Não, a droga eu tinha
porque
eu sou usuário, não tenho
. (...)
porque
para pesar tem
sen
h
or
? Porque você vai comprar uma droga de alguém, você não sabe se
tá
vindo, se ela vai vir certa para você. Não tem. Então assim, eu já deixava a balança para
mim
pesar para ver se
tava
certo...
(...) Ah
,
eu sou, eu era assim integrante de uma facção
. Tem, então deve ser. Eu era,
eu fazia parte da facção, mas hoje também não faço mais
. (...) Não, isso aí eu posso falar. Isso aí é Verdade. Isso aí. Então eu fazia assim. Só que eu não era, como eu
poss
o de falar para você, não era batizado nem nada. Eu só ajudava os povos. (...) é a camisa. Não tem que camisa que por
exemplo
da do comando vermelho, por exemplo. O
cara
que vai entrar no comando vermelho tem que vestir a camisa. Então ele paga 100zão para entrar. (...)
É, eu cobrava só isso aí, mais só.
”
(interrogatório judicial).

A versão do réu, contudo, mostra-se isolada e contraditória com o acervo probatório.

O policial civil
Azael
Nogueira de Oliveira
, em juízo, relatou com detalhes a dinâmica dos fatos:

“(...)
nessa época aí, o responsável por fazer a distribuição de drogas aqui em Juína era o Carlos Alexandre... e recebemos informes que quem
teria começado a substituir o Carlos Alexandre seria o Diego Henrique.
(...) Então nós descobrimos a residência que ele
tava
parando ali na Avenida JK, na vila
Operária
e começamos a
fazer uma vigilância policial ali nas imediações
e constantemente ele saía, voltava, saía e voltava. Numa dessas oportunidades que ele saiu e retornou, nossa equipe achou por bem fazer uma abordagem busca pessoal nele. (...) E de pronto ali a gente conversou com ele,
ele disse que realmente estaria realizando tráfico de drogas, que seria
faccionado
. e que trabalhava para um pessoal de Cuiabá, né, e falou que no interior tinha mais tinha uma quantidade de entorpecente (...)
Doutor, eu me recordo que ele falou que pagava com a taxa. Ele pagava R$ 100 de taxa por mês aqui, né, para realizar o tráfego
.
” (depoimento judicial).

No mesmo sentido, o policial
Robenilson
Ferreira Barros
corroborou:

“(...)
E a gente teve informação da situação de tráfego ocorrendo nessa casa ali perto da BR, em que ele seria o proprietário... e nós percebemos que ele saiu da casa, demorou um pouco, retornou mais ou menos umas 5 horas da tarde e a gente fez a abordagem nele. como ele já conhecia a gente das ocorrências anteriores, ele não mentiu, falou que tinha realmente
tinha
droga na casa. Eu me recordo que nós encontramos drogas num cômodo
(...) Encontramos
drogas, né? Encontramos balança, em busca na casa encontramos uma quantidade de dinheiro que eu não me recordo a quantidade, mas também achamos

até cheque... e o Diego falou que pegou como compra de venda de drogas, né? Como valores
da venda
de drogas e a gente conversou com ele

não ele falou que fazia parte do CV na época, né? E que as drogas que ele vendia
eh
pertencia a essa
organização criminosa. (...) Aprendemos sim, aprendemos munição, salvo engano, de pistola de 380. (...) Ah, acho que mais de 30 munições.
” (depoimento judicial).

Como visto, apesar da negativa de autoria apresentada pelo apelante, os agentes públicos declararam que receberam informações de que o apelante substituiria a pessoa de alcunha
Carlos Alexandre

na prática do tráfico de drogas naquela região. Discorreram que, diante da informação, procederam a vigilância nas imediações da residência do apelante, logrando êxito em abordá-lo e encontrar com ele entorpecente.

Os policiais afirmaram, ainda, que durante a busca pessoal o apelante admitiu que realizava o tráfico de drogas e que realizava o recolhimento, mensal, da quantia de R$ 100,00 a fim de dar/obter autorização para a prática delitiva, tal como explicitado pelo próprio réu que afirmou: “
O cara que vai entrar no comando vermelho tem que vestir a camisa. Então ele paga 100zão para entrar. (...)
É, eu cobrava só isso aí, mais só”.

Ademais, as declarações dos agentes públicos foram ratificadas
pelo Relatório
Policial de Degravação (Id. 156384049)
,
extraído do celular do apelante
,
cujas
mensagens demonstram

que o apelante
atuava
de forma
ativa no
tráfico e na organização criminosa
, daquela região
.

Importa anotar que
a
s mensagens evidenciam negociações de drogas (
ex
: “
Trezentas
g
r
amas
de maconha, quanto você faz pra mim?”
), controle de vendas (
“planilha”, “merca”
), cobranças de taxas da facção (
“resgata 100 da peita”
) e participação em grupo de
WhatsApp
denominado
“NOTÍCIAS JUÍNA E REGIÃO”
, onde era compartilhado o estatuto do Comando Vermelho.

Diante deste cenário, entendo que a simples negativa de autoria por parte do apelante, desacompanhada de qualquer substrato probatório apto a respaldá-la, não é o suficiente para absolvê-lo do evento criminoso que lhe foi atribuído.

Registro, ainda, por ser importante que os depoimentos dos policiais são consentâneos às demais provas jungidas nos autos, inexistindo razões para afastar o édito condenatório, nos termos do Enunciado Orientativo n. 8, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que pacificou o entendimento de que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
".

Assim sendo, em que pese a defesa sustenta a absolvição com base no artigo 386, IV, V e VII, do CPP, restou devidamente demonstrado, que há farta prova da materialidade e da autoria do delito.

A propósito este é o entendimento de nosso Tribunal de Justiça, vejamos:

"
Não há falar-se em absolvição, quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito, consubstanciados nas declarações dos Policiais que atuaram na prisão, existindo elementos suficientes para ensejar um edito condenatório.
Os depoimentos de agentes policiais quando corroborados com o contexto fático probatório dos autos, são suficientes para formular uma condenação”
(N.U 1002754-85.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2025,
publicado
no DJE 11/04/2025).

“A negativa de autoria dos réus não merece acolhimento quando confrontada com provas robustas e harmônicas que comprovam a participação na organização criminosa, associação para o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.” (N.U 1005727-19.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/11/2024,
publicado
no DJE 28/11/2024)

Desta forma, não há que se falar em aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, pois conforme demonstrado há elementos robustos nos autos que confirmam a prática do crime pelo apelante.

Conclusivamente, havendo provas da materialidade e fundamentos suficientes quanto à autoria dos crimes imputados
ao apelante
, tudo a confirmar a ocorrência
da prática delituosa
, não há que se falar em absolvição ou ausência de provas, pois os depoimentos de
policiais
, desde que uníssonos e harmônicos com as demais provas, são revestidos de validade.

Do pedido de desclassificação para o crime de uso (art. 28 da Lei 11.343/06).

A defesa sustenta que a droga apreendida se destinava ao consumo pessoal. Entretanto, a quantidade e a variedade de entorpecentes (135g de maconha e 34g de cocaína), a forma de acondicionamento, a apreensão de balança de precisão e, principalmente, as mensagens de texto interceptadas que tratam explicitamente de venda e distribuição, são incompatíveis com a figura de mero usuário.

A condição de usuário, por si só, não exclui a traficância, sendo comum que dependentes comercializem drogas para sustentar o vício.

Com efeito, este entendimento está perfeitamente em sintonia com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“‘(...) Não há falar-se em desclassificação para as condutas descritas no art. 28 da Lei Antidrogas, quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, não existindo elementos a indicarem que a substância apreendida seria para consumo próprio (...)’”
(N.U 0000113-66.2014.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2024).

Logo, mantenho a condenação pelo art. 33 da Lei 11.343/06.

Do pedido de absolvição/atipicidade da posse de munição (art. 12 da Lei 10.826/03)
.

A defesa alega atipicidade material pela ausência de arma de fogo. O crime de posse irregular de munição é de perigo abstrato e de mera conduta, consumando-se com a simples guarda do artefato sem autorização, independentemente da apreensão da arma correspondente.

O laudo pericial (Id.
319136360
) atestou a eficiência das 39 munições apreendidas.

A quantidade não é ínfima e o contexto de vinculação a organização criminosa afasta a aplicação do princípio da insignificância, pois demonstra maior reprovabilidade da conduta e efetiva lesão ao bem jurídico tutelado (incolumidade pública).
Nesse sentido:

“‘(...) os delitos de porte de armas e munição de uso permitido ou restrito, tipificados nos artigos 12 e 16 da Lei n. 10.826/2003, são crimes de mera conduta e de perigo abstrato, em que se presume a potencialidade lesiva, sendo inaplicável o princípio da insignificância independentemente da quantidade apreendida (...)’”

(
AgRg
no REsp n. 1.682.315/RJ, Ministra Maria Thereza de Assis Moura).

Portanto, a conduta é típica e punível.

Do pedido de absorção da posse de munição pela organização criminosa (Princípio da Especialidade)
.

A defesa requer que a posse de munição seja absorvida pela causa de aumento do §2º do art. 2º da Lei 12.850/13. O pleito não prospera.

O réu foi condenado pelo
caput
do art. 2º (organização criminosa simples), sem a incidência da majorante do emprego de arma de fogo.

Assim, não há
bis in idem
ou conflito de normas, pois a posse da munição constituiu crime autônomo, praticado com desígnios distintos e em contexto fático que permitiu sua individualização.

A não aplicação da majorante na pena da organização criminosa impede logicamente a absorção pretendida. Rejeito, pois, a tese de absorção.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, voto pelo
CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO
do Recurso de Apelação interposto por
DIEGO HENRIQUE DO NASCIMENTO EGER
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026